Tribunal: STJ
Processo: 5055366-26.2020.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941889 - SC(2025/0183816-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES
: BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
AGRAVADO
: EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA.
ADVOGADOS
: NIRVANA MARYAN QUEIROZ DA FONSECA - AM001889
VICENTE DE PAULO ARMOND MELO - AM1828
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. FUNJURE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
.
SÚMULA 211/STJ
MATÉRIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
1. A ausência de enfrentamento da questão federal pelo acórdão
recorrido, ainda que opostos embargos de declaração, atrai a
incidência da
. Além disso, a arguição do tema
Súmula 211/STJ
apenas nos aclaratórios configura inovação recursal, o que impede
a aplicação do prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
.
CPC/2015
2. A controvérsia acerca da natureza dos honorários recolhidos ao
FUNJURE e sua relação com a verba sucumbencial dos embargos
à execução foi resolvida pelo Tribunal de origem com fundamento
na Lei Estadual n.
circunstância que torna inviável a
18.819/2024,
via do recurso especial, conforme o enunciado da
,
Súmula 280/STF
aplicada por analogia.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56890566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 51411f86-8f32-4865-a54c-fb0dc99faa63

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56890566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/05/2026 16:09:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 51411f86-8f32-4865-a54c-fb0dc99faa63

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941889 - SC(2025/0183816-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES
: BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI - SC009194
FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
AGRAVADO
: EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA.
ADVOGADOS
: NIRVANA MARYAN QUEIROZ DA FONSECA - AM001889
VICENTE DE PAULO ARMOND MELO - AM001828
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. FUNJURE.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
MATÉRIA DECIDIDA COM BASE EM LEGISLAÇÃO LOCAL.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO.
1. A ausência de enfrentamento da questão federal pelo acórdão
recorrido, ainda que opostos embargos de declaração, atrai a
incidência da
Além disso, a arguição do tema
Súmula 211/STJ.
apenas nos aclaratórios configura inovação recursal, o que impede
a aplicação do prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1.025
CPC/2015.
2. A controvérsia acerca da natureza dos honorários recolhidos ao
FUNJURE e sua relação com a verba sucumbencial dos embargos
à execução foi resolvida pelo Tribunal de origem com fundamento
na Lei Estadual n.
circunstância que torna inviável a
18.819/2024,
via do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula 280/STF,
aplicada por analogia.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Santa Catarina
contra decisão monocrática de minha lavra (e-STJ fls.
), em que conheci do
550/554
agravo para não conhecer do recurso especial, ao fundamento de que a matéria relativa ao
Documento eletrônico VDA55993161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:27
Código de Controle do Documento: c27fe37f-ac63-4281-965c-e9aa56a74207

do CPC carecia de prequestionamento (
e que a controvérsia foi
art. 90
Súmula 211/STJ)
decidida com base na Lei Estadual n.
atraindo o óbice da
18.819/2024,
Súmula 280/STF.
Os argumentos do agravante são: a) o prequestionamento da
questão federal estaria suprido, pois, segundo a jurisprudência do STJ, não se exige
menção expressa ao dispositivo de lei federal no acórdão recorrido, bastando que as
questões jurídicas tenham sido efetivamente apreciadas pelo Tribunal local; b) a
não seria aplicável, porque a violação apontada no recurso especial se
Súmula 280/STF
refere a dispositivo de lei federal (art. 90 do CPC) e não a direito local, de modo que a
circunstância de o acórdão ter também examinado legislação estadual não convalidaria a
ofensa à legislação federal; c) o
do CPC teria sido violado, pois os honorários
art. 90
recolhidos ao FUNJURE se vinculam exclusivamente à execução fiscal e não substituem
a verba sucumbencial devida em razão da desistência dos embargos à execução, ação de
natureza cognitiva autônoma, em que vigora o princípio da causalidade.
Sem impugnação pela parte agravada (e-STJ fl. 571).
VOTO
Adianto que o recurso não será provido.
Quanto ao prequestionamento, os argumentos do agravante não
abalam a decisão recorrida. A questão relativa ao
do CPC não foi objeto de debate
art. 90
no acórdão do Tribunal de origem, tendo sido suscitada apenas nos embargos de
declaração. Essa circunstância atrai a incidência da Súmula 211 desta Corte, segundo a
qual é inadmissível recurso especial quanto à questão que, embora opostos aclaratórios,
não foi apreciada pela instância ordinária.
A alegação de que bastaria a apreciação implícita da matéria não
socorre o agravante. O prequestionamento exige o efetivo enfrentamento da tese pelo
Tribunal local, e não a mera existência de controvérsia sobre honorários nos autos. O
acórdão recorrido tratou da questão sob o prisma da legislação estadual e do programa de
parcelamento PREFIS, sem se pronunciar sobre o
do CPC como fundamento
art. 90
autônomo de decisão.
Tampouco se aplica o prequestionamento ficto do
do
art. 1.025
por duas razões. Primeiro, a introdução do tema apenas em sede de
CPC/2015,
embargos de declaração configura inovação recursal, o que torna indevida a supressão de
instância. Segundo, a admissão do prequestionamento ficto exige que, no próprio recurso
especial, a parte aponte violação ao
do
o que não foi feito no caso.
art. 1.022
CPC/2015,
A jurisprudência desta Corte é pacífica nesse sentido.
Documento eletrônico VDA55993161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:27
Código de Controle do Documento: c27fe37f-ac63-4281-965c-e9aa56a74207

No que tange à
a pretensão de afastar a sua
Súmula 280/STF,
incidência também não prospera. A controvérsia sobre a natureza dos honorários
recolhidos ao FUNJURE e a sua eventual equivalência com a verba sucumbencial dos
embargos foi integralmente decidida pelo Tribunal de origem à luz da Lei Estadual n.
e da jurisprudência local. O acórdão recorrido concluiu que o recolhimento
18.819/2024
ao FUNJURE equivale ao pagamento de honorários advocatícios, tornando descabida
nova fixação, sob pena de
. Essa conclusão se ampara na interpretação da
bis in idem
legislação estadual, cuja revisão é vedada em sede de recurso especial.
O fato de o agravante invocar o
do CPC como fundamento
art. 90
federal autônomo não desloca a questão para o âmbito da legislação federal. Para acolher
a tese de que os honorários do FUNJURE não substituem a verba sucumbencial dos
embargos, seria necessário reinterpretar o alcance e a finalidade da Lei Estadual n.
— exercício que refoge à competência desta Corte Superior.
18.819/2024
Deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC/2015
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no manejo do
presente recurso.
Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55993161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 19/04/2026 17:11:27
Código de Controle do Documento: c27fe37f-ac63-4281-965c-e9aa56a74207

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.889 / SC
Número Registro: 2025/0183816-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50553662620208240023
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI -
SC009194
FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
AGRAVADO
: EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA.
ADVOGADOS
: NIRVANA MARYAN QUEIROZ DA FONSECA - AM001889
VICENTE DE PAULO ARMOND MELO - AM1828
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORES : BARBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI -
SC009194
FERNANDA DONADEL DA SILVA - SC042460
AGRAVADO
: EMPRESA CATARINENSE DE SUPERMERCADOS LTDA.
ADVOGADOS
: NIRVANA MARYAN QUEIROZ DA FONSECA - AM001889
Documento eletrônico VDA56866738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:04
Código de Controle do Documento: 8d36c5be-ac60-4e41-b5cc-524101880b09

VICENTE DE PAULO ARMOND MELO - AM1828
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:09:04
Código de Controle do Documento: 8d36c5be-ac60-4e41-b5cc-524101880b09